Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Execução de pena. Decisão que revoga a prisão domiciliar. Violação deliberada da monitoração eletrônica. Legalidade da medida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra decisão que revogou prisão domiciliar em razão de descumprimento de medidas. O impetrante pleiteia a concessão da ordem alegando que o descumprimento da monitoração eletrônica se deu em razão do estado de necessidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir.

3. O descumprimento voluntário das obrigações e regras do monitoramento eletrônico durante o benefício da prisão domiciliar sujeita a revogação da medida.

IV. Dispositivo

4. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.